Tribunal: TJSP
Processo: 2060520-23.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão 'pensionistas', constante no artigo 1o da Lei no 783, de 07 de dezembro de 2021, do Município de Pracinha, que estendeu o abono no vale-alimentação aos pensionistas – Posterior revogação da expressão constante no dispositivo legal questionado – Perda superveniente do objeto – Carência decretada - Extinção da ação.